Tribunal: TJDFT
Processo: 0715834-48.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715834-48.2019.8.07.0007 RECORRENTE: GERALDO URBANO OLIVEIRA JUNIOR RECORRIDO: JAIR MAURICIO DA SILVA, MARIA DE FATIMA DA SILVA SARAIVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO ADQUIRENTE. NULIDADE INEXISTENTE. RESCISÃO CONTRATUAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ALIENANTES. 1. Em se tratando de imóvel gravado com alienação fiduciária, devidamente registrada na matrícula imobiliária, o eventual interessado em adquirir os direitos aquisitivos, mediante negociação do ágio, deve diligenciar perante o credor fiduciário e se inteirar do saldo devedor, além de outras dívidas de caráter propter rem que possam existir. 2. Se o cessionário não purgou a mora a tempo de evitar a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, há de suportar com exclusividade os ônus da sua inadimplência, não cabendo a rescisão do ajuste, tampouco a responsabilização dos cedentes, mormente por não haver provas de que tenham ludibriado aquele em relação à existência de parcelas pendentes do financiamento. 3. Apelo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 371 e 372, sem apontar de qual lei, sustentando a necessidade de juntada e análise de novo documento consubstanciado em negócio jurídico de cessão de direitos. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo Godoi dos Santos, OAB/DF 50.706. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Carlos Carvalho Rocha, OAB/DF 36.214. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009